Tribunal: TJDFT
Processo: 0700650-60.2021.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDES SUCESSIVAS. ALTERAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS E CADASTRAIS. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Trata-se de recursos inominados interpostos por PAGSEGURO INTERNET S.A. e BANCO VOTORANTIM S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus, em caráter solidário, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Alega a PAGSEGURO INTERNET S.A. a existência de culpa exclusiva do consumidor, porquanto para acessar a conta em sua plataforma é necessário utilizar senha pessoal e intransferível. Afirma que seu sistema utiliza dados criptografados, com certificação de segurança de primeira linha, o que afasta sua responsabilidade pela fragilização da senha de acesso pelo consumidor. Por sua vez, o recorrente BANCO VOTORANTIM S/A suscita sua ilegitimidade passiva, já que se limita a atuar como agente financeiro de custódia da DOCK SOLUÇÕES EM MEIOS DE PAGAMENTOS S.A. No mérito, alega que a citada empresa é responsável pela análise de documentos pessoais por ocasião da abertura de conta digital, inexistindo qualquer elemento de prova de ilegalidade da conduta do Banco Votorantim ou de seus prepostos.
2. Recurso da PAGSEGURO INTERNET S.A. próprio e tempestivo (ID 31180484). Custas e preparo recolhidos (ID 31180486 e 31180487). Recurso do BANCO VOTORANTIM S/A próprio e tempestivo (ID 31180490). Custas e preparo recolhidos (ID 31180491 e 31180492). Contrarrazões apresentadas (ID 31180497)
3. A legitimidade de parte, pertinência subjetiva da ação, é analisada à luz da relação jurídica material narrada pelo autor na petição inicial, conforme a Teoria da Asserção. Havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada na inicial e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa por parte do fornecedor de serviços, que deve assumir os riscos da atividade lucrativa.
5. Nos termos da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, tal como no presente caso.
6. Demonstrada a falha na prestação dos serviços com a adoção de medidas de segurança ineficazes, resta caracterizado o fortuito interno. A alteração do número telefônico no sistema da recorrente PAGSEGURO INTERNET S.A. possibilitou a transferência de quantias para conta vinculada ao recorrente BANCO VOTORANTIM S/A, aberta indevidamente em nome da recorrida, o que ocasionou prejuízo material à recorrente. Assim, ante a participação dos recorrentes na cadeia de fornecimento dos serviços, resta adequada a condenação solidária.
7. Ressalte-se que os documentos apresentados demonstram que a quantia foi transferida para conta vinculada ao BANCO VOTORANTIM S/A (ID 31180414), incidindo a Teoria da Aparência, o que afasta a alegação de culpa exclusiva de empresa parceira.
8. Quanto ao pedido de reforma da decisão em relação ao pedido de indenização por danos morais, com razão as recorrentes. Esclareço que a indenização por danos morais pressupõe um ato ilícito ou abusivo com potencialidade de causar abalo à reputação, à boa fama ou ao sentimento de autoestima, de amor próprio (honra objetiva e subjetiva, respectivamente) do consumidor, o que não se verifica no caso.
9. A mera alegação de que a fraude ocasionou prejuízos, sem a descrição destes e a efetiva comprovação, não é suficiente para ensejar indenização por danos morais (art. 373, inciso I, do CPC), em especial quando não se constata a inscrição em cadastros de inadimplentes ou outros atos restritivos. Neste sentido, indico o seguinte precedente: Acórdão 1376651, 07554489620208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no PJe: 12/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Assim, não estando presente no caso qualquer fato capaz de gerar lesão a direito da personalidade da autora, não se justifica a pretendida reparação a título de dano moral, devendo ser reformada a sentença.
11. RECURSOS CONHECIDOS e PARCIALMENTE PROVIDOS. Sentença reformada para excluir a condenação solidária das rés ao pagamento de indenização por danos morais. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.